Tribunal: CARF
Processo: 10970.720240/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720240/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.531 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
MADEIREIRA REI DE MINAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE. EXCLUSÃO.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do
Simples Nacional a partir do exercício seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir do
dia 01/01/2010, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/UBL no 0039/2013, de 24 de
outubro de 2013 (fl. 31), do qual foi cientificada em 20/11/2013 (fl. 33).
2.
Segundo o referido ADE (fl. 31) a empresa foi excluída da sistemática
simplificada em virtude de ter auferido, no ano-calendário de 2009, receita bruta em montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720240/2013-33
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.531 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720240/2013-33

superior ao limite legal, incidindo na hipótese de exclusão de ofício expressa no art. 12, inciso I,
da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007. Os efeitos da exclusão foram fixados a partir
do dia 01/01/2010, nos termos do art. 6o, inciso II, da Resolução CGSN No 15 de 23 de julho de
2007.
3.
De acordo com a Representação Fiscal para a Exclusão do Simples (e-fls.
02/03), constatou-se, no decorrer do procedimento fiscal instaurado contra o contribuinte, que,
inclusive, redundou em autuação fiscal (processo administrativo no 10970.720239/2013-17),
hipótese de exclusão do regime do Simples Nacional.
4.
O Relatório Fiscal, demonstra a apuração de receita no ano de 2009 no
montante de R$ 3.133.623,93, valor bem superior ao declarado na Declaração Anual do
SIMPLES NACIONAL - DASN, no montante de R$ 491.245,92, e ao limite legal de R$
2.400.000,00.
5.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 53/69), alegando, em síntese, que: o Ato Declaratório Executivo para
Exclusão do Simples está condicionado ao resultado definitivo do PAF no 10970.720239/2013-
17, vez que o excesso de receita bruta que ensejou sua exclusão do Simples Nacional decorreu da
apuração de omissão de receitas relativa ao ano-calendário de 2009, no importe de
R$3.133.623,92, dos quais R$928.902,52 refere-se à omissão de receita comprovada com notas
fiscais emitidas e R$2.204.721,40 refere-se à omissão de receita por depósitos bancários não
escriturados (soma mensal dos valores creditados nas contas correntes bancárias).
6.
Em sessão de 17 de março de 2014, a 2a Turma da DRJ/BEL, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 01-28.786 (e-fls. 73/78), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EMENTA
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á, entre outras
hipóteses, quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão em 14/04/2014 (e-fl. 82), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 85/93) em 14/05/2014, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.531 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720240/2013-33

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2010, em
virtude de ter auferido, no ano-calendário de 2009, receita bruta em montante superior ao limite
legal, incidindo na hipótese expressa constante do art. 12, inciso I, da Resolução CGSN no 4, de
30 de maio de 2007, conforme Representação Fiscal (e-fls. 02/03) e ao respectivo ADE (e-fl.
31).
10.
Da simples análise dos atos administrativo citados, evidencia-se que não
houve quaisquer vícios procedimentais, tampouco processuais e/ou de ordem material. A
contribuinte foi devidamente intimada e teve plenas condições de exercer o seu direito de defesa
e, inclusive, apresentou tempestivamente seus peças instrumentos de defesa.
11.
De igual modo, não prospera a alegação da contribuinte quanto à suposta
violação ao artigo 151, III, do CTN, dada a ausência de decisão definitiva nos autos do PAF no
10970.720239/2013-17.
12.
Ainda que haja relação direta entre exclusão da ora Recorrente do regime do
Simples Nacional por excesso de receita bruta e a confirmação dos valores autuados a título de
omissão de receitas nos autos do PAF no 10970.720239/2013-17, o referido caso já foi julgado
por essa 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste E. CARF, nos termos do voto
do relator Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães, Acórdão no 1201-002.369, sessão de 16
de agosto de 2018, cuja ementa e parte dispositiva do acórdão receberam o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SÚMULA No 182 DO TFR. ENTENDIMENTO SUPERADO. LEI No 9.430/1996.
O entendimento consagrado no enunciado da Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal
de Recurso tornou-se superado com o advento do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITO BANCÁRIO
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.531 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720240/2013-33

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Eva Maria Los, Luis Fabiano
Alves Penteado, José Carlos de Assis Guimarães, Luis Henrique Marotti Toselli, Rafael
Gasparello Lima, Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, Gisele Barra Bossa e Ester
Marques Lins de Sousa (Presidente).
13.
Na ocasião, verificou-se que a ora Recorrente não trouxe novos argumentos
e provas adicionais capazes de afastar a presunção legal constante do artigo 42, da Lei no
9.430/96. E, por mais que tenha sido interposto Recurso Especial, é inconteste a ausência de
conjunto probatório hábil a afastar as respectivas exigências fiscais e a constatação de excesso de
receita bruta para fins de cancelar o ADE aqui em análise.
14.
No mérito, a contribuinte nada aduz para fins demonstrar seu
desenquadramento à hipótese de exclusão do Simples Nacional, constante da Representação
Fiscal e do ADE.
15.
A legislação do Simples Nacional é clara ao dispor que a exclusão do
regime ocorrerá de ofício ou por comunicação da própria contribuinte, conforme estatui a Lei
Complementar no 123/2006 nos seguintes dispositivos:
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o
limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início
de atividade.
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.531 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720240/2013-33

I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
III - na hipótese do inciso III do caput:
a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de
20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 10 do art. 3o; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao de início de
atividades, caso o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite;
IV - na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de
não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto
no inciso II do caput do art. 3o.
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
16.
Pelo que se observa da legislação acima citada, deveria a empresa ter
comunicado a Receita Federal que excedera o limite de receita, requerendo sua voluntária
exclusão. Não o fazendo, coube a exclusão de ofício pela Receita Federal, nos termos da
legislação de regência.
Conclusão
17.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.531 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720240/2013-33

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital